Tribunal: TJSP
Processo: 1018743-24.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança - Consórcio - Cessão de credito - Cota cancelada - Sentença de improcedência - Recurso interposto pela autora, insurgindo-se em face de sua condenação nos ônus da sucumbência - Descabimento - Réu demandado anteriormente em ação pela cedente, sob o fundamento de negativa da contratação - Pagamento a ela realizado muito antes da cessão operada - Autora da presente

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança - Consórcio - Cessão de credito - Cota cancelada - Sentença de improcedência - Recurso interposto pela autora, insurgindo-se em face de sua condenação nos ônus da sucumbência - Descabimento - Réu demandado anteriormente em ação pela cedente, sob o fundamento de negativa da contratação - Pagamento a ela realizado muito antes da cessão operada - Autora da presente demanda que deveria ter sido mais diligente quanto à verificação da existência e regularidade do credito antes da celebração de qualquer ajuste com a cedente - Autora que deu causa ao ajuizamento da ação ao tentar imputar ao réu obrigação que antes lhe cabia - Sentença mantida - Recurso desprovido com majoração da verba honorária de sucumbência.